Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento).
2. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 3.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade
4. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública da União e recebe remuneração mensal bruta no montante de 15.966,50 (quinze mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). 4.1. A partir do exame dos demonstrativos de observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 5.767,56 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). 4.2. No entanto, as instituições financeiras efetuam descontos diretamente em conta corrente no montante de R$ 3.688,85 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde ao coeficiente de 65% (sessenta e cinco por cento) do saldo líquido depositado.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.